Tribunal: TJBA
Processo: 0319124-58.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: 0319124-58.2012.8.05.0001

Classe - Assunto: APELAÇÃO CÍVEL (198) - [Competência Tributária (10540)]

APELANTE: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s): FABR
Í
CIO PARZANESE DOS REIS (OAB:SP203899-A), RUBENS JOS
É
NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA (OAB:SP110862-A)

APELADO: MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS SOBRE OPERAÇÕES DE LEASING FINANCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, cujo objeto é a anulação de cobrança de ISS sobre operações de leasing financeiro. A sentença julgou procedente o pedido
inicial
, reconhecendo a incompetência d
o Município de Salvador
para tributar tais operações, sob o fundamento de que o local da prestação do serviço é a sede da
I
nstituição
F
inanceira, em São Paulo, con
soante
jurisprudência pacificada no STJ (REsp nº 1060210/SC - Tema 296). A insurgência recursal limit
ou
-se à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base no valor da causa, e não sobre o efetivo proveito econômico decorrente da procedência d
a demanda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os
sucumbenciais
devem ser fixados, com base no valor da causa ou sobre o proveito econômico efetivamente obtido com a procedência da
lide
anulatória de débito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
estipulação
de honorários advocatícios, em
A
ções
A
nulatórias de
D
ébito
F
iscal, deve observar, prioritariamente, o proveito econômico obtido com a procedência do pedido, nos termos dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC.

4. O valor do crédito tributário anulado corresponde a um benefício econômico mensurável, devendo ser adotado como base de cálculo para os honorários.

5. A utilização do valor da causa como parâmetro de fixação é subsidiária e só se aplica quando não for possível mensurar o proveito econômico, hipótese não verificada no presente caso.

6.
O estabelecimento
dos honorários, sobre base inferior ao proveito econômico obtido, compromete a justa remuneração da parte vencedora, viola
ndo
os princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; art. 998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1060210/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 26.11.2008 (Tema 296); STJ, REsp nº 1897205/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.06.2021 (Tema 1076); TJ-BA, EDcl nº 0503735-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8023857-86.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
0319124-58.2012.8.05.0001
,
nos quais
figura como Recorrente
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
sendo
Recorrido o
MUNIC
Í
PIO

DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.